Tribunal: STF
Processo: Rcl 91428
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 6.3.2026, pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro contra decisão da Segunda Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no  Processo n. 0010308-51.2025.5.03.0183, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃOVisto e examinado o processo, seguem os fundamentos, na forma dos arts. 897-A da CLT e 163, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal. ADMISSIBILIDADE Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte reclamada (id. 6ebf7bb), pois cumpridos os requisitos de admissibilidade.
MÉRITO
 A parte ré opôs embargos de declaração ao acórdão de id. bf0c402.
Pede que seja reconhecido que detém as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública, principalmente, a de sujeição ao regime de precatórios, uma vez que goza de imunidade tributária, na forma do art. 150, Vl, "a" da CR.
A parte reclamada foi parcialmente sucumbente no julgamento em primeira instância. Todavia, não chegou a formular os aludidos pedidos em seu recurso ordinário. Noto, ainda, que a questão não foi analisada na sentença, haja vista que na contestação a questão também não foi aventada.
Deste modo, inexiste omissão a ser sanada no acórdão nem esclarecimentos a serem prestados, no aspecto, o que não impede que as questões sejam suscitadas e debatidas na fase de execução.
Nego provimento” (e-doc. 17).

Contra essa decisão, Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro opôs novos embargos de declaração, rejeitados nos termos seguintes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Visto e examinado o processo, seguem os fundamentos, na forma dos arts. 897-A da CLT e 163, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal.
ADMISSIBILIDADE
Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte reclamada (id. 79d2472), pois cumpridos os requisitos de admissibilidade.
MÉRITO
A parte reclamada, de forma insistente, opôs embargos de declaração ao acórdão de id. bf0c402, apontando omissão, supostamente existente no julgado, quando da análise das seguintes matérias: prerrogativas da Fazenda Pública e suposta violação à Súmula 51, I do TST, tendo em vista a incorporação das gratificações sob o critério de níveis. Ressaltou que a prerrogativa fazendária não foi objeto de enfrentamento, na medida em que a fundamentação tratou do tema sob a prejudicial da preclusão, desconsiderando o mérito da questão. Quanto à função comissionada, salientou que a decisão recorrida limitou-se a utilizar o princípio da isonomia para conferir um padrão de vencimentos e percentuais jamais aplicados à parte reclamante, sem enfrentar o disposto na Súmula 51, I, do TST. Requereu a manifestação da Turma julgadora.
No entanto, contrariamente ao sustentado pela parte embargante, as matérias retromencionadas foram analisadas no julgado, considerando os limites da litiscontestatio, não vislumbrando vício apto a ensejar a oposição dos presentes embargos.
Em relação às prerrogativas da Fazenda Pública, reitero a decisão proferida nos embargos de declaração, ao salientar que, além de a matéria não ter sido objeto do recurso ordinário ou sequer aventada nas contrarrazões, a questão também não foi analisada na sentença, pelo que não há que se falar em omissão a ser sanada no acórdão, nem esclarecimentos a serem prestados, no aspecto, o que não impede que a questão seja suscitada e debatida na fase de execução” (fl. 2, e-doc. 17, grifos nossos).

2. O reclamante descreve as funções por ele desempenhadas e esclarece ser “evidente que a União e outras entidades federadas têm no SERPRO uma extensão de suas funções precípuas. Por isso, é possível afirmar sem nenhuma ressalva que o SERPRO presta serviços públicos essenciais para o país” (fl. 8).

Ressalta que “os serviços prestados pelo requerente são essenciais e, dessa forma, a execução processual de suas dívidas não pode se sujeitar ao processo de execução comum, devendo seguir o regime jurídico de execução da administração direta e das autarquias” (fl. 9).

Assevera que, “nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, o Supremo já havia afirmado a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, reforçando que a natureza da atividade desempenhada — e não apenas a forma jurídica da entidade — é o elemento determinante para a incidência do art. 100 da Constituição” (fl. 11).

Conclui que “qualquer decisão judicial que determine a expedição de alvarás, bloqueios judiciais ou constrições diretas sobre o patrimônio do SERPRO — à margem do regime de precatórios — incorre em manifesta desobediência à autoridade da Suprema Corte, violando o princípio da hierarquia das decisões judiciais e a própria cláusula de supremacia da Constituição Federal” (fl. 12). 

Requer “a concessão da tutela de urgência, nos termos acima expostos, para determinar a suspensão de quaisquer medidas executivas contra o SERPRO que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da empresa, bem como para determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal” (fl. 15).
Pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. f) Em consequência do acolhimento do item anterior, pela dispensa do preparo em razão da desnecessidade de garantia do Juízo em razão da aplicação do regime de precatórios” (fl. 15).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar os embargos de declaração opostos no Recurso Ordinário n. 0010308-51.2025.5.03.0183, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.

5. Na espécie em exame, o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO volta-se contra decisão que rejeitou a alegação de omissão na decisão embargada, ao fundamento de que, “além de a matéria não ter sido objeto do recurso ordinário ou sequer aventada nas contrarrazões, a questão também não foi analisada na sentença, pelo que não há que se falar em omissão a ser sanada no acórdão, nem esclarecimentos a serem prestados, no aspecto, o que não impede que a questão seja suscitada e debatida na fase de execução” (e-doc. 17).

6. Diferente do que se tem em reclamações análogas ajuizadas pelo mesmo reclamante, na espécie vertente não se comprova a prática, por órgãos da Justiça do Trabalho, de constrição judicial incidente sobre contas bancárias titularizadas pelo reclamante. O que se tem, no caso, é apenas a rejeição de embargos de declaração por ausência de omissão quanto aos pontos arguidos pelo reclamante. Não se comprova, assim, a necessária identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e os paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 88.772, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora